Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação criminal requer a certeza e a segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, por não existirem provas suficientes para a condenação do acusado, mantém-se a absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.